Tribunal: STF
Processo: MS 38224
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Claudio Lemos Fonteles e outros em face de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli no âmbito do MS 38.179/DF.
    Narram os impetrantes que apresentaram representação ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) para que, caso este órgão entendesse necessária, promovesse investigação em relação a fatos atribuíveis, no entender dos impetrantes, ao Procurador-Geral da República.
    Noticiam que a representação foi entregue pessoalmente ao Vice-Procurador Geral do CSMPF e posteriormente remetida ao Senado Federal. Aduzem que a remessa à Casa Legislativa se deu por ordem do Procurador-Geral da República, o qual, sendo o alvo da representação, não poderia, no entender dos impetrantes, ter atuado no feito.
    Diante desses fatos, o Vice-Procurador Geral do CSMPF e outros integrantes daquele órgão impetraram o MS 38.179/DF, com pedido de concessão de segurança “para determinar que o Procurador-Geral da República, por si, pelo seu delegado Vice-Procurador-Geral da República, e por seus assessores diretos se abstenham de qualquer modo de interferir na tramitação processual da Representação mencionada em epígrafe, e, também que se assegure a sua distribuição no Conselho Superior do Ministério Público Federal, tal e qual estabelecido no Despacho acima do Vice-Presidente do CSMPF (Despacho nº 42/2021-CSMPF/JBBA - Procedimento n. 1.00.000.014492/2021- 06- eletrônico).”. 
    O MS 38.179 foi distribuído ao e. Ministro Dias Toffoli que, em decisão monocrática proferida em 24.08.2021, negou seguimento à impetração.
    Os impetrantes argumentam que a decisão que negou seguimento ao MS 38.179 “não só ofendeu a prerrogativa dos ditos conselheiros [impetrantes do MS 38.179], como também ofendeu direito líquido e certo dos impetrantes de ver sua representação apreciada pelo órgão colegiado”. 
    Sublinham que “Com efeito, é manifesta a presença de error in iudicando ultra petita no ato coator, porque a controvérsia, toda ela, que animou o pleito de membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a partir da representação formalizada pelos ora impetrantes, em nada sugere a abordagem sobre tópico alusivo à presença, ou não, de justa causa porque dita controvérsia, exclusivamente, circunscreveu-se, na ocasião, a justificar e preservar a competência desse Conselho a teor do que, cristalinamente, preceitua o art. 57 – inciso X – da Lei Complementar 75/93, que tem a seguinte redação: “Art. 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal: (…) X - designar o Subprocurador-Geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal;”.
    Formularam, por fim, o seguinte pedido: “colhidas as informações do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, recebido o parecer do Ministério Público Federal, seja julgado procedente este mandamus, assegurando-se o direito líquido e certo dos impetrantes de ter seguimento, no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a representação ali apresentada, na forma do disposto no artigo 57, inciso X, da Lei Complementar 75/93”. 
    Era o que cabia relatar.
    Decido.
    Como se pode haurir do relatório, os impetrantes formularam representação ao Conselho Superior do Ministério Público Federal que, em seu entender, não obedeceu ao trâmite previsto no art. 57, X, da LC 75/93. Esse fato motivou a impetração, pelo Vice-Procurador Geral do CSMPF e outros membros daquele Conselho, do MS 38.179, que teve seguimento negado pelo e. Relator Ministro Dias Toffoli. 
    Na presente impetração, autuada sob o n.º 38.224, questionam-se os fundamentos que sustentam a decisão de negativa de seguimento do MS n.º 38.179. 
    Impende ressaltar, no ponto, que o STF não tem admitido a impetração de mandado de segurança em face de atos de conteúdo jurisdicional emanados desta Corte, na medida em que a revisão de tais decisões, quando for o caso, só será possível por meio de ação rescisória. 
    O presente mandado de segurança é, portanto, incabível. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.1999). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Decisão do Presidente do STF. Inadmissibilidade. Pedido não conhecido. Aplicação, ademais, da súmula 267. Precedentes. Ausência de razões novas. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente da Corte.”(MS 26768 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 17.03.2008). 
    Registre-se que, em casos tais, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2011).
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros. (MS 25070 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2007, DJe-032 DIVULG 06-06-2007 PUBLIC 08-06-2007 DJ 08-06-2007 PP-00029 EMENT VOL-02279-02 PP-00205)”
    Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial, inclusive aqueles proferidos pelos seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.
    Ademais, permito-me acrescentar que os impetrantes alegam ofensa a seu “direito líquido e certo de ver sua representação apreciada pelo órgão colegiado”. Essa pretensão não foi obstada pela decisão exarada pelo e. Ministro Dias Toffoli, Relator do MS 38.179, a qual se encontra amparada por razões técnicas e jurídicas, mas pelo trâmite pelo qual se encaminhou a representação no Conselho Superior do Ministério Público Federal.
    Verifica-se, também, que a decisão apontada como ato coator na presente impetração transitou em julgado em 20.09.2021. 
    Ante o exposto, sendo incabível o presente writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego-lhe seguimento. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente